Tribunal: TJSP
Processo: 0081582-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o acusado inimputável, correta a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação, uma vez que se trata de crime apenado com reclusão e as circunstâncias do caso demonstram

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o acusado inimputável, correta a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação, uma vez que se trata de crime apenado com reclusão e as circunstâncias do caso demonstram que tal medida é imprescindível. Recurso não provido.